Tribunal: STF
Processo: HC 157959
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[constitui] erro grosseiro a interposição de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões” (HC 149.188-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma), o que inviabiliza, por consequentemente, a aplicação do princípio da fungibilidade.



    II – Agravo a que se nega provimento.